Tribunal: TJDFT
Processo: 0726018-24.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-30
Data de publicação: 2024-09-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. MANUTENÇÃO EM CADASTROS PÚBLICOS DE NÚMERO DE TELEFONE TITULARIZADO POR TERCEIRO. RECEBIMENTO DE GRANDE VOLUME DE LIGAÇÕES INDESEJADAS. ATO ILÍCITO NÃO COMPROVADO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO ABORRECIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo autor/recorrente para reformar a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, cujo dispositivo foi proferido nos seguintes termos: “Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial apenas para condenar a parte requerida a também atualizar seu novo número telefônico perante a Receita Federal, retirando, por consequência, o número de telefone do autor (61 98141-67xx) de seus cadastros, devendo comprovar o cumprimento de tal ordem, no prazo de trinta dias úteis após a ciência da presente sentença, sob pena de multa de R$ 1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento. Quanto aos demais pedidos autorais e ao pedido contraposto, julgo-os improcedentes”.
3. Conforme exposto na inicial, o recorrente é titular do acesso de telefonia móvel (61) 98141-67XX há mais de 02 (dois) anos e meio. Relata que, desde meados de maio de 2023, vem sendo importunado em seu telefone por clientes da empresa recorrida que, por meio do telefone do recorrente, buscam contato com a recorrida. Narra que pesquisou em alguns “websites” na “Internet” o nome da recorrida, vindo a descobrir que seu número de telefone estaria vinculado ao contato da recorrida. Em pesquisa ao número de CNPJ da recorrida, descobriu que seu número de telefone constava no cadastro da Junta Comercial. Aduz que buscou contato com a recorrida para informar o equívoco e solicitar que seu telefone fosse retirado dos cadastros da empresa, mas não teria obtido qualquer resposta. Requereu a condenação da recorrida para que retire o telefone do recorrente do cadastro perante a Junta Comercial, bem como nos mais diversos “websites” da “internet”, bem como seja arbitrada indenização por danos morais, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Em contestação, a recorrida confirmou que titularizou a linha telefônica objeto da lide no período de 31.03.2008 a 27.12.2017.
4. O Juízo de origem concluiu pela perda superveniente e parcial do objeto da demanda, visto que a recorrida atualizou seu cadastro perante a junta comercial, mas não junto à Secretaria da Receita Federal. Quanto ao pedido de reparação por danos morais, esclareceu que o recorrente não demonstrou de que forma a conduta da recorrida impactou na sua subjetividade e violou seus direitos de personalidade.
5. Nas razões recursais, o recorrente sustenta que comprovou a violação aos seus direitos da personalidade, uma vez que apresentou “prints” para demonstrar que, diariamente, recebia diversas ligações de variados números, assim como muitas mensagens por meio do aplicativo “whatsapp”. Ao ID 60834373, a recorrida apresentou documento expedido pela Receita Federal para comprovar a atualização de cadastro junto ao órgão fiscal.
6. A recorrida não apresentou contrarrazões.
7. Da gratuidade de justiça. Diante dos documentos anexados à peça recursal e ao ID 61317037, defiro o benefício ao recorrente.
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser solucionada à luz do Código Civil.
9. Do dano moral. O dano extrapatrimonial é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI).
10. É certo que os danos morais têm sido entendidos como o sentimento que surge quando o dano afeta os direitos da personalidade, assim considerados aqueles relacionados com a esfera íntima da pessoa, cuja violação causa humilhações, vexames, constrangimentos, frustrações, dor e outros sentimentos negativos, o que não restou demonstrado no caso em análise, visto que a situação narrada não ultrapassou o mero aborrecimento.
11. O artigo 186 do Código Civil prevê que aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Por outro lado, não há nos autos prova cabal de que a recorrida teria, com o fim específico de prejudicar o sossego do recorrente, mantido seu cadastro desatualizado com a divulgação do número que passou a titularizar o recorrente.
12. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
13. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do artigo 55, da Lei n. 9.099/95, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários advocatícios, diante da ausência de contrarrazões.